Tribunal: STF
Processo: Inq 4995
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO MINISTRO RELATOR. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou integralmente as alegações de impedimento, suspeição e parcialidade tanto do Relator, quanto dos Ministros da Primeira Turma em todos os processos conexos ao presente inquérito (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).



    2. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. Domicílio do denunciado em Brasília/DF, exercendo o cargo de Deputado Federal e mantendo seu gabinete na Capital Federal. Inexistência de alteração do domicílio para o exterior. Denunciado no estrangeiro em local incerto e não sabido para impedir a aplicação da lei penal. Notificação infrutífera. Citação por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990.



    3. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES E RAZOÁVEIS DE AUTORIA. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. Condutas praticadas, por meio de graves ameaças, pelo denunciado EDUARDO NANTES BOLSONARO contra autoridades públicas, com o fim de favorecer interesse próprio e de seu JAIR MESSIAS BOLSONARO, na AP 2668/DF, em curso nesse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO, pela prática das condutas descritas no art. 344 (coação no curso do processo), na forma do 71 (crime continuado), ambos do Código Penal.